Tribunal: TJSP
Processo: 1025091-72.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. INVIABILIDADE. RECUSA DA SEGURADORA BASEADA EM CLÁUSULA DE "PERFIL". AUSENTE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE QUE O VEÍCULO ERA SEMPRE UTILIZADO PELA FILHA DO SEGURADO MAIS DE DOIS DIAS POR SEMANA, DE FORMA COMPARTILHADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO QUE ISSO OCORRIA OCASIONALMENTE. ENTENDIMENTO DE QUE O USO EVENTUAL

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. INVIABILIDADE. RECUSA DA SEGURADORA BASEADA EM CLÁUSULA DE "PERFIL". AUSENTE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE QUE O VEÍCULO ERA SEMPRE UTILIZADO PELA FILHA DO SEGURADO MAIS DE DOIS DIAS POR SEMANA, DE FORMA COMPARTILHADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO QUE ISSO OCORRIA OCASIONALMENTE. ENTENDIMENTO DE QUE O USO EVENTUAL DO VEÍCULO PELA FILHA DO SEGURADO, A QUAL CONTAVA COM MAIS DE 30 (TRINTA) ANOS DE IDADE, POR MAIS DE DOIS DIAS EM UMA SEMANA NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR-SE MÁCULA AO DISPOSTO NOS ARTS. 422 e 766 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA NOS AUTOS DE PROVA DE MÁ FÉ DO SEGURADO, NEM DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO, TAMPOUCO QUE HOUVESSE OMITIDO INFORMAÇÃO RELEVANTE OU FALTADO COM A VERDADE QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO TENDO EM VISTA A INCONTROVERSA PERDA TOTAL DO VEÍCULO. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC EM SUBSTITUIÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS DE MORA. PRECEDENTES DESTA E. 34a CÂMARA. DIREITO DA SEGURADORA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PARA A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO BEM, LIVRE E DESEMBARAÇADA DE ÔNUS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL NOS TERMOS DO ART. 86 DO CPC. SENTENÇA REFORMA EM PARTE.
Recurso de apelação parcialmente provido.